Tribunal: TJDFT
Processo: 0739341-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739341-56.2019.8.07.0001 RECORRENTES: IRANILDA ARAÚJO PORTELA DA SILVA, TIAGO MORAES GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. CINCO APELANTES. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DO TERCEIRO E DA QUARTA APELANTES. RECURSOS DO PRIMEIRO, DA SEGUNDA E DO QUINTO APELANTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSOS DO TERCEIRO E DA QUARTA APELANTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O delito de associação para o tráfico de drogas reclama, para a sua configuração, o elemento subjetivo específico, consistente no animus associativo de caráter estável e duradouro. In casu, a prova dos autos foi suficientemente capaz de demonstrar que os apelantes se associaram, com caráter estável e duradouro, para a prática do delito de tráfico de drogas, razão pela qual deve ser mantida a condenação dos recorrentes. 2. O conjunto probatório, sobretudo a prova oral colhida, as interceptações telefônicas e as conversas obtidas a partir da quebra de sigilo de dados do aparelho celular da quarta apelante, evidenciaram que os quatro primeiros apelantes também praticaram o delito de tráfico de entorpecentes. 3. Se o acusado não admite a prática da conduta que lhe é imputada, inviável reconhecer a atenuante da confissão espontânea em seu favor. 4. Ao réu condenado à pena de 08 (oito) anos, primário e com as circunstâncias judiciais favoráveis, é admissível a aplicação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. 5. Recursos conhecidos: a) negou-se provimento ao recurso do primeiro apelante para manter a sua condenação pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.541 (mil, quinhentos e quarenta e um) dias-multa, no valor mínimo legal; b) negou-se provimento ao recurso da segunda apelante para manter a sua condenação pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.316 (mil, trezentos e dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal; c) deu-se parcial provimento ao recurso do terceiro apelante para, mantida a sua condenação pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, e no artigo 12 da Lei no 10.826/2003, às penas de 08 (oito) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 1.210 (mil, duzentos e dez) dias-multa, no valor mínimo legal, alterar o regime inicial de cumprimento da pena de reclusão do fechado para o semiaberto, mantido o regime inicial aberto para o cumprimento da pena de detenção; d) deu-se parcial provimento ao recurso da quarta apelante para, mantida a sua condenação pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no valor mínimo legal, alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto; e e) negou-se provimento ao recurso do quinto apelante para manter a sua condenação pelo crime previsto no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo legal. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 2o, do Código Penal, sustentando a necessidade da fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena; b) artigos 59 e 68, ambos do CP, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduzem que a pena-base foi indevidamente exacerbada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, § 2o, do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. DESPROPORCINALIDADE. INOCORRÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ADEQUAÇÃO. RECLAMO DESPROVIDO. 1 - A fixação da pena inicial em patamar dois terços superior ao mínimo legal está concretamente fundamentada, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "encontra-se justificado o aumento da pena-base, não se constatando ilegalidade na dosimetria da pena básica então fixada, tendo em vista a quantidade e natureza/qualidade das drogas apreendidas, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal" (AgRg no HC n. 689.669/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022). 2 - Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa. 3 - No caso vertente, infere-se que a sentença, com o referendo do Tribunal estadual, após o reexame das provas colhidas no curso da instrução criminal, deixou de reconhecer a figura do tráfico privilegiado por entender que o recorrente se dedicava a atividades criminosas. Tal conclusão foi alcançada em razão: (i) da significativa quantidade de drogas apreendidas - 2.988,30g de cocaína -; (ii) da "presença de petrechos e anotações típicas de tráfico, bem como a intensa movimentação por ele praticada a denotar que chefiava verdadeiro sistema de distribuição de drogas pela cidade, [...]" (e-STJ fl. 340). 4 - Ainda que primário o acusado, nada impede a fixação do regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade inferior a 8 anos se as peculiaridades do caso indicam a especial gravidade, in concreto, dos fatos. Precedentes. 5 - Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.014.163/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 59 e 68, ambos do CP, pois “A revisão da dinâmica delitiva com o objetivo de afastar os argumentos empregados na dosimetria da pena pelas instâncias ordinárias exigiria reexame fático-probatório, o que encontra óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.009.827/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010